Tribunal: TJDFT
Processo: 0707571-80.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. REJEIÇÃO. AUTOMÓVEL ADQUIRIDO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIOS DETECTADOS. RECORRENTE ENCAMINHAMENTO À OFICINA DA CONCESSINÁRIA VINCULADA À MONTADORA FABRICANTE. PEDIDO DE REPARAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS PELOS GASTOS DECORRENTES DA AUSÊNCIA DE USO DO BEM. LOCAÇÃO DE OUTRO VEÍCULO. MOTORISTA DE APLICATIVO PARTICULAR. CABIMENTO. DANOS MORAIS. TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. IMPORTE FIXADO. RAZOABILIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A teor dos artigos 18, 25, §1o, e 34 do referido Diploma Consumerista, tem-se a responsabilidade solidária daqueles que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo, na melhor expressão da teoria da aparência e à luz da boa-fé objetiva. Como se trata de veículo adquirido no estabelecimento comercial da recorrente e com ordem de serviço de reparos realizado na sua própria oficina, afigura-se incontroversa a sua responsabilidade solidária pelos danos experimentados em razão dos vícios constados no automóvel. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Não obstante os reparos pelas demandadas, o que obstou a rescisão do contrato, verificou-se a realização de inúmeras manutenções corretivas durante o prazo de garantia do veículo adquirido zero quilômetro, algumas em que os consumidores tiveram de ficar mais de 10 (dez) dias sem o veículo. Tendo em vista que vieram a locar outro veículo para não prejudicar o trabalho como motorista de aplicativo particular (uber), mostra-se razoável a restituição do importe gasto, a título de danos materiais, no valor comprovado e relacionado ao período em que estiveram sem o regular uso do bem.
3. Os recorrentes retornos do consumidor adquirente de veículo zero quilômetro à concessionária para reparos, ainda que no período de garantia, evidenciam circunstâncias que extrapolam os aborrecimentos habituais da vida cotidiana e, portanto, são hábeis a configurar a reparação a título de danos morais. Precedentes.
4. Mantem-se o importe arbitrado na origem a título de danos morais, porquanto fixados de maneira razoável à realidade fática da lide.
5. No que diz respeito aos juros moratórios incidentes sobre a verba reparatória, estes devem seguir a regra geral (art. 405 do CC), tendo como termo inicial a data da citação, ato que dá ciência ao réu de sua obrigação e delimita o momento em que incorre em mora.
6. Quanto à correção monetária sobre o valor dos danos morais, estes devem incidir desde a data do arbitramento, parâmetro, aliás, que fora estipulado na r. sentença e que se encontra conforme o Enunciado de Súmula no 362 do c. STJ.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, negou-se provimento à apelação. Honorários recursais fixados.